Tribunal: TJES
Processo: 0001029-05.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001029-05.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ADRIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA POR REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 520 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) ou do art. 41 da Lei nº 11.343/06, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea ou do benefício previsto no art. 41 da Lei nº 11.343/06; e (ii) o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da prática delitiva pelo réu. No caso concreto, o apelante negou a posse dos entorpecentes apreendidos e alegou que, no momento da abordagem, apenas fumava um cigarro próximo a um ponto de ônibus, sem mencionar envolvimento com o tráfico de drogas. Assim, não há confissão apta a justificar a atenuação da pena.

4- Para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), o réu deve ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas. O apelante possui histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas nos anos de 2021 e 2022, além de medida socioeducativa aplicada, o que evidencia seu envolvimento contínuo com a criminalidade.

5-A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.916.596/SP, firmou entendimento de que a exclusão do tráfico privilegiado com base em atos infracionais anteriores só é possível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e sua razoável proximidade temporal com o delito em apuração, o que se verifica no presente caso.

6- O conjunto probatório indica que o réu se dedica a atividades criminosas, o que justifica a negativa do redutor de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7-Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1-A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento inequívoco da prática delitiva pelo réu, o que não se verifica quando há negativa da posse dos entorpecentes apreendidos.

2-O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) exige o preenchimento cumulativo de seus requisitos, podendo ser afastado quando há comprovação de dedicação do réu a atividades criminosas, demonstrada por registros de atos infracionais anteriores de natureza análoga.

3-A exclusão do tráfico privilegiado com base em atos infracionais anteriores é possível quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e sua razoável proximidade temporal com o delito em apuração, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d"; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

1-STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Terceira Seção, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN ADRIANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que condenou o réu pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer a aplicação da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal ou do artigo 41, da Lei 11.343/06, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 12236291).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12610655). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12866830).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENAN ADRIANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que condenou o réu pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer a aplicação da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal ou do artigo 41, da Lei 11.343/06, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 12236291).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12610655). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12866830).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 04 de maio de 2024, se encontrava na Av. Guarani, bairro Das Laranjeiras, Serra/ES, e tinha em sua posse e em depósito no interior de uma bolsa escondida atrás do muro de um terreno baldio de um beco localizado na Avenida Guarajaras, com a finalidade do tráfico, cargas das drogas ilícitas “CRACK”, “MACONHA” e “COCAINA”, que totalizavam 100 (cem) pedras da droga ilícita “CRACK”, 117 (cento e dezessete) pinos contendo a droga ilícita “COCAÍNA” e 66 (sessenta e seis) buchas contendo a droga ilícita “MACONHA”, além da quantia de R$ 1.829,00 (um mil, oitocentos e vinte e nove reais) em espécie, quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares (...)”

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, a qual passo a analisa
r.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pela valoração da quantidade e natureza da droga.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, sendo a pena reduzida para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Apesar da defesa requerer a aplicação da atenuante da confissão ou do art. 41 da Lei 11.343/06, verifico que no interrogatório o réu não confessa a prática do crime, tendo afirmado que no dia dos fatos estava sob o efeito de álcool e drogas e que saiu de casa com R$ 20,00 no bolso e entrou na distribuidora para comprar um maço de cigarro e uma marmita. Disse que sentou no ponto de ônibus para fumar um cigarro quando foi abordado pelos policiais. Afirmou ainda que não estava na posse de qualquer entorpecente.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso, o magistrado deixou de reconhecer o redutor de pena, ressaltando que
“o réu enquanto menor de idade teve três processos de apuração de ato infracionais, todos eles relacionados ao tráfico de drogas e em 2024 o processo de execução de medida socioeducativa. Cito: 0001929-04.2021.8.08.0012, 0005150-81.2021.8.08.0048, 0010097-47.2022.8.08.0048 e 0005992-90.2023.8.08.0048. Quando maior de idade já soma a esse outros dois processos criminais, sem sentença condenatória”.

Sabe-se que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Em consulta ao E-jud pude verificar que o réu respondeu pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no ano de 2021 com aplicação de medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, além de possuir mais dois registros nos anos de 2021 e 2022 também pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, demonstrando a sua dedicação às atividades criminosas.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.